Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1o, do CPP.
II – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
III – Havendo indícios de que o agente praticou o crime de homicídio em razão de desavença anterior de somenos importância, a qualificadora do motivo fútil deve permanecer na decisão de pronúncia.
IV – Recurso conhecido e desprovido.